Tribunal: TCU
Processo: 040.291/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Exame de ato de alteração de aposentadoria submetido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS (TRT-4) ao TCU, para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração de aposentadoria de João Carlos da Silveira Pereira, submetida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS (TRT-4) ao TCU para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de alteração de aposentadoria de João Carlos da Silveira Pereira desde 27/06/2017; 9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip), para que adote os procedimentos necessários à revisão de ofício deste ato.